Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708966-26.2020.8.07.0005 RECORRENTES: JOSIANE MARTINS ALVES, JOSILENE MARTINS ALVES, GENIVALDO ALVES DA SILVA RECORRIDOS: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS, TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, HELENA DOS SANTOS SILVA, FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, JOÃO JOSÉ DE TAL, ESPÓLIO DE MARIA DOS SANTOS BATISTA, CONSELHO CENTRAL DE BSB DA SOC DE SÃO VICENTE DE PAULO, MARIA CILENE DE TAL, MARIA APARECIDA DE TAL, ANTONIO DE TAL, ESPÓLIO DE ALBERTINO JERÔNIMO DA SILVA, ALTINO RODRIGUES DE PINHO, MARIA YOLANDA CRUZ RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. COMODATO VERBAL. CONFIGURAÇÃO. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação de contestação antes de ordenada a citação, embora prematura, não deve ser considerada nula. Deve permanecer nos autos para assegurar que, em momento posterior, não sejam aplicados ao réu os efeitos da revelia. 2. Na hipótese, conforme o conjunto probatório produzido nos autos, a autora exerceu a posse do bem com a permissão do requerido, restando caracterizada a existência de um contrato verbal de comodato entre as partes, o que afasta a procedência do pedido de usucapião diante da ausência do elemento subjetivo essencial, o animus domini. 3. Constatado erro material na parte dispositiva da sentença, que imputa à parte não sucumbente a obrigação de arcar com as custas e honorários advocatícios, necessária a correção ex officio. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença modificada ex officio para corrigir erro material. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 98 do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pugnando pela assistência judiciária gratuita por não possuírem condições de arcar com as custas processuais e consectários sucumbenciais; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 374, incisos II, III e IV, do CPC, sustentando que o acórdão impugnado não deu a devida valoração jurídica dos fatos incontroversos, porquanto restou demonstrada a inexistência do comodato. Afirma que a partir do ano de 2008 teve início a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos exigidos pela usucapião; d) artigo 493 do CPC, asseverando que, tendo sido encerrado o comodato no ano de 2008 com a Notificação Judicial n.o 2008.05.1.009574-5, não foram enfrentadas as teses de operação de lapsos temporais aquisitivos de 5 (cinco) anos nos períodos dos anos de 2008 a 2013, 2013 a 2018 e 2018 a 2025, razão pela qual houve a concretização do direito vindicado, frente a ocorrência da prescrição intercorrente; e) artigos 278, caput, e parágrafo único, 282, 337, inciso I, §5o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade absoluta do processo por ausência de citação válida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais. Nas contrarrazões, o Conselho Central de Brasília da Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 98 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) para reconhecer a hipossuficiência financeira da parte para a concessão da gratuidade de justiça, é insuprimível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela via especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (EDcl no REsp n. 2.096.105/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No tocante à indicada afronta ao 5o, inciso XXXV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no apontado malferimento ao artigo 374, incisos II, III e IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante ao aludido vilipêndio ao artigo 493 do CPC, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). O recurso ainda não deve lograr êxito quanto à tese de violação aos artigos 278, caput, e parágrafo único, 282, 337, inciso I, §5o, todos do CPC, e em relação à alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025